Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS 1007392-59.2021.8.11.0000
Trata-se de pedido de Habeas Corpus interposto pelo advogado Dr. Gilson Mendes Ferreira Júnior, em favor do paciente SEBASTIÃO CAETANO DE OLIVEIRA, custodiado na Penitenciária Regional Major Eldo Sá Corrêa (Mata Grande) de Rondonópolis, contra decisão proferida pelo EXMO. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, nos autos do Processo de Execução Digital n. 0003715-26.2010.8.11.0064.
Sustenta o Impetrante o writ busca a antecipação da progressão do regime fechado para o regime aberto ou para a conversão momentânea em prisão domiciliar temporária com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que, com o desprovimento do Agravo em Execução n. 1026654-59.2020.8.11.0000, houve o agravamento no quadro de saúde do Paciente, com descontrole das suas comorbidades,
Aponta que o Paciente está condenado ao cumprimento de pena de 51 anos e 01 mês de pena, tendo cumprido até o momento 16 anos, 07 meses e 20 dias em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio doloso qualificado, furto, roubo e receptação.
Destaca que sua defesa protocolou incidente em Execução de Pena, solicitando a antecipação da progressão do regime fechado para o regime aberto ou a conversão momentânea do regime fechado para o regime domiciliar temporário, em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19, conquanto figura no grupo de risco, eis que é diabético e hipertenso, fazendo uso de medicamentos controlados.
Ressalta que, tendo parecer ministerial contrário à sua pretensão, o pedido foi indeferido pelo Juízo singelo, em decisão proferida aos 10.11.2020. Referida decisão deu origem aos Agravo em Execução n. 1026652-59.2020.8.11.0000.
Não obstante, a defesa ainda interpôs o HC 1026159-82.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. Pedro Sakamoto, o qual foi julgado em 10.02.2021, sendo denegada por maior, determinando-se providências de ofício, determinando que Paciente seja “separado no interior do ergástulo público”, em decorrência de suas condições de saúde.
Alude que tal determinação nunca foi cumprida pela unidade prisional, permanecendo o Paciente no convívio com superlotação de presos e com quadro de saúde agravado.
Ressalta que o Agravo em Execução n. 1026652-59.2020.8.11.0000 foi desprovido em 14.04.2021, sobrevindo fato novo, consistente no agravamento e descontrole das comorbidades do Paciente, apresentando novo laudo da Endocrinologista, quando passou a lher ser prescrito o uso diário de insulina, não possuindo a unidade prisional estrutura competente para prestar o atendimento médico que o Paciente necessita.
Aponta que o Paciente está inserido no rol previsto no art. 5o da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e no art. 117, II da Lei de Execução Penal, ensejando a admissão do cumprimento da sua pena em regime domiciliar para receber tratamento de saúde adequado.
Cita a Súmula 56 do STF em reforço à sua tese, bem como o reconhecimento de “estado de coisas inconstitucional” do sistema prisional pelo STF, por meio da ADPF n. 347.
Relata que o Paciente mantém comportamento reto e íntegro no cárcere, não apontando qualquer indício de dano a sociedade e que sua liberdade trata-se de questão de saúde pública, sobrevivência e humanidade.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja expedido o Alvará de Soltura em favor do paciente, para antecipar a progressão do regime fechado para o aberto ou a conversão do regime fechado para o regime de prisão domiciliar temporário condicionado ao cumprimento de medidas cautelares.
É o relato do necessário.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, visando assegurar a continuidade da prestação jurisdicional àqueles que possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, com a redação dada pela Resolução n.o 326, de 20/06/2020, litteris:
Art. 1o O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio coletivo de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante;
IV – apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
V – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
VI – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VIII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas.
IX – medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, independentemente do comparecimento da vítima ao plantão, sendo suficiente o encaminhamento dos autos administrativos pela Polícia Civil.
§ 1o O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
Consoante infere-se dos autos, tramita perante este Sodalício o Agravo em Execução Penal n. 1026652-59.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, onde os “fatos novos” apontados pelo Paciente poderão, com o conjunto probatório colhido naquela oportunidade, ser melhor analisados pelo Exmo. Relator, porquanto prevento para tanto, nos termos do art. 80, § 1o do RITJMT.
Ademais, importa registrar que, sob pena de ferir o princípio do juízo natural, é inadmissível que o Plantão Judicial seja considerado forma de extensão para analisar indiscriminadamente quaisquer pretensões vindicadas, em especial quando é possível o aguardo da apreciação do pedido por uma das Câmaras Criminais.
Ante o exposto, remetam-se os autos à Secretaria competente para distribuição regular, com o término do Plantão Judicial.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista